Tribunal: STF
Processo: RHC 222712
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 734.508/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. PRAZO PARA RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. TRÊS ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL”. (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 40) estar cumprindo pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, quando recebeu o benefício da prisão domiciliar, mas o teve revogado pela prática de falta grave.



    Relata que o juízo da execução restaurou o benefício, por entender que haveria ocorrido a prescrição da pretensão de se impor a penalidade, pelo transcurso de mais de um ano. O TJMG, porém, cassou tal decisão em agravo de execução.



    Afirma que, com a inclusão do art. 112, § 7º, da LEP, que estabeleceu o prazo de um ano para obtenção do requisito subjetivo à progressão de regime, não há mais razão para se aplicar subsidiariamente a regra do art. 109, VI, do CP, para considerar o prazo prescricional como de três anos. (p. 7)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que se reconheça a prescrição da falta grave imputada ao paciente.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em sintonia com a firme jurisprudência desta Corte superior, no sentido de que o prazo prescricional para a apuração da falta grave é aquele de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, visto que ‘as alterações introduzidas no ordenamento jurídico, no § 7º do art. 112 da Lei de Execução Penal ('O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito') se referem à reabilitação da falta grave, e não ao prazo prescricional para a sua apuração’ (HC n. 706.507/MG, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 15/2/2022).



    Desse modo, não se deve confundir prescrição de falta disciplinar com a reaquisição do bom comportamento do reeducando intramuros, regido pelo apontado § 7º do art. 112 — originalmente vetado mas depois promulgado em 30/04/2021 — da LEP”. (eDOC 34, p. 7)



     O parágrafo 7º do artigo 112 tem a seguinte redação: “O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.



    Logo, assiste razão ao Tribunal a quo. Não se equipara o prazo para o preso readquirir o bom comportamento carcerário com o prazo para o Estado processar e impor sanção por infração disciplinar.



    Como se tratam de objetos diversos, não há que se falar que a recente norma do art. 112, § 7º, da LEP, tenha superado o entendimento jurisprudencial pacífico de que o prazo prescricional para a punição por falta grave é de três anos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – Impossibilidade do reconhecimento da prescrição da falta grave praticada em 6/12/2008, já que a decisão que reconheceu o cometimento da infração foi proferida em 22/12/2008. Utilização, por analogia, do prazo prescricional de 2 anos do Código Penal (art. 109, VI na redação anterior à edição da Lei 12.234/2010). Precedentes. III - Recurso a que se nega provimento”. (RHC 136.311, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.2.2017)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente